Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008231-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PIATTO AGRO LTDA - CNPJ: 07.853.897/0001-45 (AGRAVANTE), VALERIO FRARES - CPF: 326.121.500-30 (AGRAVADO), HERCULES MONTEIRO - CPF: 456.597.961-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de contrato de locação, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas patrimoniais, inclusive via sistema SNIPER, e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sistema SNIPER pode ser utilizado como meio autônomo e complementar de localização de bens, mesmo após tentativas infrutíferas por sistemas tradicionais; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão da execução sem o esgotamento de todos os meios tecnológicos disponíveis para a satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

1. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme entendimento do STJ.

2. O sistema SNIPER constitui ferramenta distinta e mais abrangente, capaz de integrar e cruzar dados de múltiplas bases, não se confundindo com a mera reiteração de consultas anteriores.

3. A ineficácia das diligências tradicionais impõe a adoção de meios adicionais para localização de bens, em observância ao princípio da efetividade da execução.

4. A suspensão da execução exige o prévio esgotamento das medidas úteis à satisfação do crédito, o que não ocorre quando há ferramenta tecnológica ainda não utilizada.

5. O processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, cabendo ao Judiciário adotar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação.

6. O indeferimento do uso do SNIPER, sob fundamento de ausência de fato novo, configura restrição indevida aos meios executivos e esvazia a função jurisdicional.

7. O uso do SNIPER não implica, por si só, violação de sigilo, consistindo em organização de dados acessíveis por convênios institucionais, submetida aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O sistema SNIPER constitui ferramenta legítima e complementar de investigação patrimonial, distinta das consultas tradicionais.

2. A utilização de meios tecnológicos disponíveis para localização de bens independe da demonstração de fato novo quando as diligências anteriores foram infrutíferas.

3. A suspensão da execução sem o esgotamento dos meios eficazes de busca patrimonial viola o princípio da efetividade da execução.

4. O Judiciário deve adotar medidas necessárias à satisfação do crédito, em observância ao art. 797 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 139, IV; 789; 797; 921, III, §§ 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/11/2020; TJMT, AI n. 1030263-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31/10/2025; TJMT, AI n. 1007935-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/04/2026; TJMT, AI n. 1008613-04.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
PIATTO AGRO LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013482-72.2013.8.11.0003 apresentado em desfavor de
VALÉRIO FRARES
e
HERCULES MONTEIRO
, indeferiu o pedido de realização de novas buscas de bens ou ativos financeiros dos executados nos sistemas eletrônicos disponíveis e suspendeu a execução, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC, ante a não localização de bens penhoráveis.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao equiparar o SNIPER a meras reiterações de consultas já realizadas, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, tendo em vista que o SNIPER seria plataforma integradora com alcance ampliado de bases de dados, apta a incrementar a efetividade executiva, à luz dos princípios da efetividade e da cooperação.

Defende que a suspensão da execução, antes do emprego de mecanismos disponíveis e potencialmente úteis, representa esvaziamento da tutela executiva e negativa de efetividade, invocando precedentes deste Tribunal que admitem pesquisa pelo SNIPER para localização de bens.

Com base em tais considerações, requer a concessão efeito ativo ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a pesquisa patrimonial via SNIPER e demais atos executivos, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e afastar o indeferimento da medida e a suspensão do feito executivo.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 349283382).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 349687384).

Em contrarrazões (ID 362292355), os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, tramita o cumprimento de sentença ajuizado por
PIATTO AGRO LTDA
. em face de
VALÉRIO FRARES
e
HERCULES MONTEIRO
, objetivando o recebimento, inicialmente, da importância de R$ 3.685,00 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), decorrente da procedência e da condenação solidária dos requeridos ao pagamento da dívida referente ao contrato de locação.

No curso da demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais por meio do sistema SNIPER, determinando, na sequência, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Confira-se (ID 221969373, na origem):

“
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que a parte exequente requer nova pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas disponíveis a este Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros).

Todavia, conforme se observa dos autos, já foram realizadas buscas recentes por meio dessas ferramentas, todas infrutíferas. Assim, a reiteração do pleito, sem a indicação de fatos novos ou demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor, mostra-se medida inócua e desprovida de utilidade prática.

A jurisprudência pátria vem reconhecendo que a renovação de diligências de localização de bens, especialmente via sistemas eletrônicos, exige a apresentação de elementos concretos que indiquem modificação na capacidade patrimonial do executado, sob pena de tornar o processo ineficiente e protelatório.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10302634420258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).

Com efeito, o art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC, autoriza a suspensão do processo de execução na hipótese de ausência de bens penhoráveis, cabendo ao exequente indicar bens suscetíveis de constrição, nos termos do art. 797 e seguintes do mesmo diploma legal.

Dessa forma, considerando que não há, até o momento, indícios de alteração na situação patrimonial do executado e que as diligências já realizadas restaram infrutíferas, não há razão para deferir nova pesquisa nos sistemas disponíveis.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de novas buscas de bens ou ativos financeiros do executado nos sistemas eletrônicos disponíveis a este Juízo, diante da ausência de fato novo que justifique a medida.

Desta feita, ante a não localização de bens penhoráveis, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo.

Registro que, pelo prazo de 01 ano, está suspensa a execução e a prescrição (§ 1o).

Decorrido um ano, sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independente de nova conclusão, arquive-se o feito, quando terá início o curso do prazo prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos.

Decorrido o prazo de prescrição, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, indicar causa interruptiva da prescrição, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

Em havendo manifestação expressa ou tácita, retornem os autos conclusos a fim de ser declarada por sentença a aludida prescrição.

Vale ressaltar que, consoante o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, apenas serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, sendo certo que a parte exequente deverá indicá-los expressamente, de modo que o simples pedido de busca de patrimônio não será hábil para fundamentar o desarquivamento do feito.

Se a ação já tiver sido suspensa uma vez, não será possível nova suspensão - e, deste modo, deverá a serventia judicial certificar o fato e intimar o exequente para que, no prazo legal, indique PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, sob pena de arquivamento provisório, para que se aguarde a contagem da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

No ponto, registro que não se revela suficiente mero pedido de vista dos autos, novo requerimento de suspensão, ou simples reiteração do pedido de consultas aos sistemas já efetuada por este Juízo.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que seja afastada a suspensão do cumprimento de sentença e que seja determinada a realização da pesquisa em comento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do sistema SNIPER como meio de localização de bens em sede de cumprimento de sentença, especialmente quando já realizadas, sem êxito, diligências por outros sistemas eletrônicos.

Como é cediço, a requisição de informações públicas e privadas por meio do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

No caso concreto, verifica-se que foram realizadas buscas por meio dos sistemas tradicionais disponíveis ao Judiciário, as quais restaram infrutíferas, circunstância que, em vez de autorizar a paralisação prematura do feito, impõe o esgotamento dos meios razoáveis de localização patrimonial.

Além disso, a procedência da ação de cobrança e a condenação dos requeridos ocorreram em 10/09/2020 e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, sem êxito até o momento.

A interpretação do art. 921, III, do Código de Processo Civil não pode ser dissociada da diretriz fundamental da tutela executiva, que impõe ao Estado-juiz o dever de conduzir o processo de forma a viabilizar a satisfação do crédito, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional.

A decisão agravada, ao indeferir o uso do SNIPER sob o fundamento de ausência de fato novo, incorreu em equívoco ao equiparar tal ferramenta aos sistemas já utilizados. Isso porque o SNIPER não se trata de mera reiteração de diligências anteriores, mas de instrumento tecnológico distinto, com capacidade ampliada de investigação patrimonial, mediante integração de múltiplas bases de dados.

Conforme se extrai dos autos, o referido sistema consiste em plataforma que centraliza e cruza informações oriundas de diversas fontes, possibilitando a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros de forma estruturada, o que potencializa significativamente a localização de bens ocultos ou dissimulados.

Nesse contexto, não se mostra razoável condicionar sua utilização à demonstração de fato novo, porquanto se trata de meio investigativo diverso, cujo emprego se justifica justamente diante da ineficácia das diligências anteriores.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do previsto no art. 797 do CPC, e diante da dificuldade de o recorrente encontrar bens passíveis de penhora, além da impossibilidade de se obter as informações solicitadas por conta própria, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema requerido, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TRADICIONAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema SNIPER possui funcionalidades próprias de cruzamento de dados que permitem identificar vínculos patrimoniais e societários não detectáveis por consultas isoladas em sistemas tradicionais.

A utilização do SNIPER não configura duplicidade de diligências, pois constitui ferramenta complementar e mais sofisticada de investigação patrimonial.

A jurisprudência reconhece a viabilidade e utilidade prática do SNIPER como mecanismo apto a promover a satisfação do crédito, especialmente quando frustradas outras tentativas de localização de bens.

O esgotamento das diligências tradicionais sem êxito justifica a adoção de medidas adicionais para assegurar a efetividade da execução.

O princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário a adoção de todos os meios disponíveis antes de determinar a suspensão do processo.

A execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, inexistindo óbice à realização da diligência quando não há indícios de abuso ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O sistema SNIPER constitui ferramenta legítima e complementar para investigação patrimonial, mesmo após consultas aos sistemas tradicionais.

O esgotamento das diligências executivas exige a utilização de todos os meios disponíveis, inclusive tecnológicos, antes da suspensão do processo.

A suspensão da execução sem a adoção de medidas eficazes de localização de bens viola o princípio da efetividade da execução.

(...)”
(N.U 1007935-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PATRIMONIAL. SISTEMAS CNIB, SNIPER E SREI. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139 do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos e autoriza o juiz a adotar medidas necessárias à efetividade da execução.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por constituírem instrumentos eficazes de satisfação do crédito.

5. Os sistemas CNIB, SNIPER e SREI são ferramentas legítimas de busca patrimonial com abrangência nacional, aptas a ampliar a efetividade da execução.

6. A CNIB não se limita à recepção de indisponibilidades, sendo instrumento útil à identificação de bens imóveis em todo o território nacional.

7. O SNIPER integra múltiplas bases de dados e possui alcance investigativo superior às ferramentas isoladas, não podendo ser afastado por critérios de eficácia local.

8. O SREI, instituído pelo Provimento CNJ n. 89/2019, destina-se à pesquisa judicial de bens imóveis, não sendo adequado transferir tal ônus ao exequente.

9. A restrição ao uso dessas ferramentas compromete o princípio da efetividade da execução e impõe ônus excessivo ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os sistemas CNIB, SNIPER e SREI constituem ferramentas legítimas de localização de bens na execução. 2. A utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário independe do esgotamento prévio de diligências para localização de bens do devedor. (...)”
(N.U 1008613-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026) (g.n)

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade ou indevida quebra de sigilo. Isso porque o uso do SNIPER não implica, por si só, violação automática de dados sensíveis, mas sim a organização e o cruzamento de informações já acessíveis ao Poder Judiciário por meio de convênios institucionais, devendo eventual restrição ser analisada no caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A par disso, a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento das medidas úteis à localização de bens, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista a existência de ferramenta ainda não utilizada, apta a contribuir para a satisfação do crédito.

Logo, a decisão de indeferimento das pesquisas com determinação de suspensão do processo deve ser reformada, uma vez que o cumprimento de sentença tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Nesse sentir, delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Ademais, o CPC prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo executivo. O art. 139, IV, estabelece que cabe ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
”. Complementarmente, o art. 789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens do executado.

Portanto, colaboração do Judiciário na obtenção de informações como a requerida, configura uma medida legítima e necessária para garantir o adimplemento das obrigações, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais para sua concessão, como na hipótese.

Com tais considerações, após detida análise da matéria, com o objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação executada, merece guarida o intento do agravante.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PIATTO AGRO LTDA
, a fim de afastar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026